Tribunal: TJBA
Processo: 8023309-98.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8023309-98.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: CARLOS ROBERTO CERQUEIRA JUNIOR Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 02 ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOVAS PROVAS. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA CORRIGIR EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO, MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU PARA O REEXAME DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. O exame dos autos revela a inocorrência das hipóteses aptas a justificar à rescisão do julgado. A parte autora, em verdade, se vale dos mesmos argumentos já suscitados no bojo da Ação Ordinária por ele previamante ajuizada, sendo nítida a sua tentativa de reverter a conclusão alcançada no acórdão rescindendo. II. A ação rescisória é rigorosamente técnica, não se prestando à revalorização da prova, a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a corrigir injustiças, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. III. Pedido rescisório julgado improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023309-98.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante CARLOS ROBERTO CERQUEIRA JUNIOR e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido rescisório, nos termos do voto do relator. Salvador, 01 de dezembro de 2021 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator